Tribunal: CARF
Processo: 16306.000215/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000215/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.704 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2023
Recorrente
BRASMOTOR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ COMPOSTO POR
RETENÇÃO NA FONTE SOBRE RECEITA DE JUROS DE CAPITAL
PRÓPRIO. COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ retido na fonte poderá ser deduzido do apurado no encerramento do
período ou na data da extinção, no caso de pessoa jurídica submetida ao regime
de tributação com base no lucro real, sendo necessário demonstrar que as
receitas correspondentes foram oferecidas à tributação no ano-calendário em
questão, não bastando a mera juntada de DIPJ onde conste lançamento
englobado com outras rubricas, sem que seja feita prova da consistência do
valor de cada uma delas. Inteligência da Súmula CARF no 80.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 151/162) interposto em face do v.
acórdão de e-fls. 142/145, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade de e-fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000215/2008-91
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.704 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000215/2008-91

109/117, aviada pela interessada contra o Despacho Decisório exarado pela Delegacia da Receita
Federal de Administração Tributária-SP às e-fls. 27/33, que, considerando que o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados, homologou
parcialmente as compensações declaradas.
2.O item 3 do Despacho Decisório, com os valores e razões de decidir, está abaixo
reproduzido:

Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.704 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000215/2008-91

3.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
Por meio do Despacho Decisório de f. 27 a 33, foi reconhecido direito creditório no
montante de R$ 26.549,11, a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2000. Todavia,
a Interessada informara saldo negativo de R$ 2.821.959,42, na DIPJ.
Na fundamentação do Despacho Decisório, consta que a Interessada não apurou IRPJ
devido nem estimativas pagas, de modo que o saldo negativo apurado era todo decorrente de
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF.
Em análise do sistema DIRF, a autoridade recorrida reconheceu somente a
dedutibilidade do montante de R$ 26.549,11, conforme a seguinte tabela:

Verificou-se retenção de imposto no valor de R$ 2.810.607,66 referente a juros sobre
capital próprio que a Interessada teria recebido, mas como a receita correspondente (R$
18.737.384,95) não teria sido levada a tributação, de acordo com a ficha 6A da DIPJ, a
dedução dessa parcela de IRRF não foi aceita.
Irresignada, a contribuinte encaminhou a manifestação de inconformidade de f. 109 a
117, na qual alega, em síntese, que:
- Os juros sobre capital próprio foram devidamente contabilizados informados na
DIPJ.
- A Peticionaria apresenta nesta oportunidade comprovantes de arrecadação efetuados
pela Whirpool S/A, a diversas empresas nas quais possui ações, dentre as quais encontra-se a
ora Peticionaria (doc. 03).
- O que se observa no caso dos autos é que a Peticionaria promoveu o pagamento de
R$ 19.973.197,95 de juros sobre o capital próprio.
- E que a Peticionaria também percebeu valores provenientes do pagamento de juros
sobre capital próprio no montante de R$ 18.636.112,18.
- Dessa forma, observamos que, em realidade, a Peticionária tinha o direito a excluir a
quantia de R$ 1.337.085,77, correspondente à diferença entre o valor da receita e da despesa
tributáveis.
- Na linha 36, da Ficha 09A, a Peticionária informou o valor total de R$6.388.938,65,
no campo "Exclusões", sendo que este valor é composto por diversas exclusões, dentre as
quais, encontra-se a da despesa de JCP (após o desconto do valor da respectiva receita), como
se vê:
Reversão de Provisão
(1.518.209,49)
Ajuste Juros s/ Capital Próprio (Grupo 494 – Grupo 495)
(1.337.085,77)
CSLL DIFERIDA
(3.533.643,39)
( - ) Outras Exclusões
(6.388.938,65)
- A Peticionária procedeu à contabilização dos Juros sobre o capital próprio nos
estritos termos da Deliberação CVM no 207, de 13 de dezembro de 1996 (doc. 04).
- Assim, na DIPJ 2001 elaborada pela Peticionária os valores informados nas linhas 23
- Receita de Juros s/ Capital Próprio e 35 - Juros sobre Capital Próprio da Ficha 06A
(Demonstração do Resultado) apresentam valores iguais a zero, que consistem no fato de que
os valores das receitas e despesas de JCP foram revertidos, seguindo orientações da CVM.
Como se vê:
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.704 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000215/2008-91

- Assim, ainda que se repute incorreta a forma como foi declarada a receita de JCP na
DIPJ elaborada pela Peticionária, este fato consistiria num erro de preenchimento da
Declaração, que não compromete, no entanto, o direito da Peticionária de compensar o valor do
Imposto de Renda retido sobre a receita de JCP, que foi regularmente oferecida à tributação,
conforme demonstrado.
- Requer a reforma do Despacho Decisório e o reconhecimento do direito creditório
em sua totalidade, com homologação das compensações efetuadas.

4.A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis (SC) houve por bem julgar improcedente a MI em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. INDEDUTIBILIDADE. NÃO OFERECIMENTO À
TRIBUTAÇÃO DOS RESPECTIVOS RENDIMENTOS.
Para efeito de determinação do saldo de IRPJ a ser restituído ou compensado, a pessoa jurídica
pode deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente
sobre receitas computadas na determinação do lucro real. Não demonstrado o oferecimento à
tributação das receitas de juros sobre o capital próprio, justifica-se a glosa do IRRF
correspondente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
5.Inconformada, a Recorrente manejou o Recurso Voluntário de e-fls. 151/162,
via do qual renova e reforça os argumentos lançados na MI de e-fls. 109/117.
6.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
7.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
8.Trata-se de DCOMPs parcialmente homologadas, tendo em vista que a análise
do direito creditório resultou em reconhecimento inferior ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2000.
9.Como se depreende do exame dos autos, foi glosada a parcela utilizada na
composição do saldo negativo de IRPJ, consistente na retenção na fonte sobre JCP pagos à
Recorrente.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.704 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000215/2008-91

10.A r. decisão recorrida assim se pronunciou sobre o tema:
A manifestação de inconformidade preenche os requisitos legais de admissibilidade;
dela conheço.
Como se infere da manifestação de inconformidade, a Interessada sustenta que tem
direito à dedução do IRRF que incidiu sobre os juros sobre capital próprio que recebeu, por ter
levado essa receita à devida a tributação.
Assevera que procedeu à contabilização em conformidade da Deliberação CVM no
207, de 1996, de modo que informou o valor líquido (despesas – receitas de JCP) em “outras
exclusões” na linha 36, da ficha 9A “Demonstração do Lucro Real”.
Referida norma da CVM determina que os juros sobre capital próprio sejam
contabilizados diretamente à conta de Lucro Acumulados, sem afetar o resultado do exercício,
conforme seu parágrafo I:
I - Os juros pagos ou creditados pelas companhias abertas, a título de remuneração
do capital próprio, na forma do artigo 9o da Lei no 9.249/95, devem ser contabilizados
diretamente à conta de Lucros Acumulados, sem afetar o resultado do exercício.
Deste modo, é compreensível que a Interessada tenha registrado os juros sobre capital
próprio na linha 36 da ficha 9A (“outras exclusões”) na apuração do lucro real. Todavia, a
Interessada deve comprovar que realizou a devida tributação da receita com JCP. Se esta
receita já foi deduzida da despesa dedutível com JCP e somado a outras rubricas para compor o
valor de “outras exclusões” na apuração do lucro real, como alega a Interessada, deve ela
comprovar a existência da despesa dedutível de JCP e de cada uma dessas rubricas que
supostamente compõem o valor de “outras exclusões”.
No caso de a despesa dedutível com JCP ser superior à receita de JCP, bastaria que a
Interessada comprovasse a efetividade do pagamento dos JCP, pois nesta situação não haveria
receita liquida de JCP a tributar. Todavia, não consta dos autos a comprovação da efetividade
do alegado pagamento.
Nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil). In casu, a
prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento à compensação, compete ao sujeito
passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
Também à luz do disposto no artigo 170, caput, do Código Tributário Nacional, deve
ser demonstrada a liquidez e certeza do crédito invocado pelo sujeito passivo, para extinção de
débitos fiscais.
A Interessada anexou alguns documentos aos autos, mas estes não são suficientes para
comprovar o alegado: (a) às f. 122/123 constam cópias de DARF de recolhimento de IRRF por
parte da empresa Whirpool S/A, mas o Despacho Decisório não contesta a existência do IRRF;
(b) às f. 124/125 tem-se cópia da Deliberação CVM no 207, de 1996, já comentada; (c) às f.
126 a 130 os saldo das contas de JCP e suas reversões.
Deste modo, não há como aferir a efetiva composição do campo “outras exclusões”,
sem a comprovação dos demais valores que supostamente integram o referido campo, bem
como a existência da alegada despesa dedutível de JCP.

11.A Recorrente apresenta, em apertada síntese, os seguintes argumentos:
 Além de ter percebido valores provenientes de pagamento de JCP, no
montante de R$ 18.636.112,18, os quais sofreram a retenção do IRRF,
também promoveu o pagamento de R$ 19.973.197,95 de Juros sobre o capital
próprio e também percebeu valores provenientes do pagamento de JCP.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.704 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000215/2008-91

 Consequentemente, a Recorrente tinha o direito a excluir a quantia de R$
1.337.085,77, correspondente à diferença entre o valor da receita e da despesa
tributáveis.
 Muito embora os Srs. Julgadores tenham reconhecido a improcedência do
argumento que fundou a glosa do IRRF incidente sobre os JCP, os mesmos
mantiveram o r. despacho decisório sobre nova alegação, exigindo que fosse
feita a prova das outras rubricas que compuseram a linha "outras exclusões".
 É irrelevante para o saldo negativo a comprovação das demais rubricas, além
dos Juros Sobre o Capital Próprio, ou seja, a sua existência não tem relevância
para verificação da composição do saldo negativo, muito embora essas
rubricas possam ser comprovadas.
 Ainda que fizesse algum sentido, a nova exigência formulada pela DRJ/FNS,
a mesma não poderia ser feita naquela fase processual, visto que implica em
alteração do fundamento jurídico do r. despacho decisório.
 Com efeito, as d. autoridades julgadoras alteraram o fundamento jurídico
daquela r. decisão, deixando de homologar as compensações declaradas pela
Recorrente com base em novo argumento, que não havia sido nela
mencionado, qual seja, a necessidade de demonstração dos valores que
compuseram a linha "36" da ficha "9A".
 Ainda que superada a mudança de acusação perpetrada pela DRJ/FNS, a
Recorrente acosta aos autos a Demonstração das Mutações no Patrimônio
Líquido (DMPL) e o Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos
(DOAR) contidos na publicação das demonstrações financeiras da empresa,
também disponível para livre consulta no sítio da CVM na intemet, os quais
comprovam a despesa com o JCP (DOC. 03).
 A Recorrente equivocou-se com base em orientação da Deliberação CVM no
207, de 13 de dezembro de 1996, conforme mencionado pelos próprios
julgadores administrativos.
 Uma vez comprovada a existência do direito da Recorrente, o mero lapso da
mesma não tem condão de descaracterizar o seu direito creditório.
 Face ao princípio da verdade material que rege o processo administrativo
tributário, deve lhe ser garantido o direito ao ressarcimento dos créditos objeto
do presente processo administrativo.
12.O demonstrativo constante do DD. indica que a parcela não confirmada a título
de IRRF incidente sobre Juros sobre o Capital Próprio (código de receita 5706) era da ordem de
R$ 2.810.607,66, correspondente à receita de R$ 18.737.384,95:
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.704 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000215/2008-91

13.Na DIPJ 2001/2000 não se encontra lançado o valor das receitas de JCP na
linha 23 da ficha 6A (Demonstração do Resultado):

14.Segundo a Recorrente, além de ter percebido JCP no montante de R$
18.636.112,18, também teria promovido o pagamento, sob a mesma rubrica, da importância de
R$ 19.973.197,95, o que lhe asseguraria o direito de excluir do Lucro Real a diferença de R$
1.337.085,77 (R$ 19.973.197,95 - R$ 18.636.112,18).
15.E prossegue, afirrmando que este valor, somado ao valor da “Reversão de
Provisão” e da “CSLL DIFERIDA” totalizaram o montante de R$ 6.388.938,65, conforme
quadro apresentado na MI e reproduzido no RV, que por sua vez foi lançado como “Outras
Exclusões” na linha 36 da ficha 9A (Demonstração do Lucro Real) da DIPJ 2001/2000 (e-fls.
14):

Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.704 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000215/2008-91

16.Sucede, todavia, que os elementos probantes constantes dos autos, assim como
já identificou a r. decisão recorrida, não bastam para demonstrar que a receita de JCP, sobre a
qual incidiu o IRRF que compõe o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, foi
efetivamente oferecida à tributação.
17.De fato, na medida em que a Recorrente, com base na então vigente
Deliberação CVM no 207, de 19961, sustenta que excluiu o valor da diferença entre JCP pagos e
recebidos no item 36 da ficha 09A (Demonstração do Lucro Real) da DIPJ 2001/2000, competia-
lhe demonstrar, por meio de documentação hábil e idônea, notadamente pelos respectivos
registros contábeis, a exata composição de cada uma das parcelas (contas) utilizadas na equação,
que redundou no valor total excluído de R$ 6.388.938,65.
18.Assim, era imperioso que a Recorrente comprovasse não apenas o valor dos
JCP recebidos, mas também dos JCP pagos, da “Reversão de Provisão” e da “CSLL
DIFERIDA”.
19.Outrossim, anote-se que o valor de R$ 18.636.112,18, informado pela
Recorrente como recebido a título de JCP, sequer coincide com o valor de R$ 18.737.384,95,
admitido pelo DD. como receita a gerar o IRRF de R$ 2.810.607,66, considerando a aplicação da
alíquota de 15% de que trata o §2o do artigo 9o da Lei no 9.249, de 19952.

1 Deliberação CVM no 207, de 1996: “I ­ Os juros pagos ou creditados pelas companhias abertas, a título de
remuneração do capital próprio, na forma do artigo 9o da Lei no 9.249/95, devem ser contabilizados diretamente à
conta de Lucros Acumulados, sem afetar o resultado do exercício. (...)”.
2 L. 9.249/95: “Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou
creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio,
calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP. (...) § 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de quinze por
cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário. (...)”
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.704 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000215/2008-91

20.Conseguintemente, sem razão a Recorrente ao afirmar que a r. decisão
recorrida teria promovido “alteração do fundamento jurídico do r. despacho decisório”, posto
que a análise da composição das mencionadas rubricas é essencial para a confirmação do
oferecimento à tributação da receita de JCP e do saldo negativo de IRPJ em questão, aspecto
realçado pelo DD.
21.A despeito de a r. decisão recorrida, assim como o próprio DD, terem sido
enfáticos quanto à necessidade da demonstração do oferecimento da receita de JCP à tributação,
cujo ônus, por se tratar de comprovação da higidez de direito creditório, é exclusivo do
interessado, a Recorrente não trouxe nenhum elemento novo de prova, não se desincumbindo do
ônus que lhe competia.
22.Desse modo, diante da escassez probatória acerca do oferecimento à tributação
da receita de JCP, não há como reconhecer o direito creditório relativo à dedução do IRRF no
cômputo do saldo negativo de IRPJ do período.
DISPOSITIVO
23.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 193
DF CARF MF
Original